Tribunal: TJBA
Processo: 8116723-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116723-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTIDIO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA JUDICIAL E PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. COMPLEMENTARIEDADE. ADMISSIBILIDADE. TEMA 416 DO STJ. REDUÇÃO MÍNIMA SUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Ação previdenciária ajuizada por segurado em face do INSS visando à concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente, julgada improcedente em primeira instância sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. Apelação interposta pelo autor em busca da reforma da sentença. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se restam preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente pleiteado pelo apelante, notadamente quanto à comprovação de redução da capacidade laborativa, diante das conclusões da perícia judicial, da utilização de prova emprestada consistente em laudo DPVAT e da invocação do Tema 416 do STJ. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-acidente, fundamentado pelo art. 86 da Lei 8.213/91, exige a demonstração de sequelas que impliquem redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa para a concessão do auxílio-acidente. Embora a perícia judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade relevante, reconheceu sequelas anatômicas decorrentes do acidente. A prova emprestada oriunda de ação de cobrança do seguro DPVAT, por sua vez, confirmou repercussão funcional sobre a atividade do segurado. O contraditório foi oportunizado em sede do presente feito, sendo admissível a utilização da prova emprestada, conforme orientação pacífica do STJ (EREsp 617.428/SP e AgInt no AREsp 2405286/PR). A leitura integrada dos laudos demonstra a existência de sequelas e que restam dúvidas quanto a redução mínima da capacidade, devendo ser resolvida em favor do segurado, nos termos do princípio in dubio pro misero, configurando-se a hipótese suficiente para a concessão do benefício, conforme decidido no Tema 416/STJ. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8116723-16.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTIDIO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)